Tribunal: TJMT
Processo: 0000703-96.2016.8.11.0030
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0000703-96.2016.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MARCIA DE SOUZA SILVA - CPF: 531.281.681-72 (APELADO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), MARCILENE FERREIRA DA COSTA - CPF: 991.989.321-87 (APELADO), MARCO JAILSON DE BRITES - CPF: 345.931.441-91 (APELADO), MARIA SERAFINA GONCALVES DA SILVA - CPF: 522.537.321-68 (APELADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , desproveu o recurso e ratificou a sentença.
E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO
– AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – DIFERENÇA FINANCEIRA – PROMOÇÃO DE CLASSE – DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESPROVIMENTO.

O termo inicial para o pagamento dos retroativos, atinentes à progressão de classe, retroage à data do requerimento administrativo.

REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – DIFERENÇAS SALARIAIS – PROMOÇÃO DE CLASSE – TERMO INICIAL – DATA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – APÓS JULGAMENTO DO RE N. 870947/SE, PELO STF – RATIFICAÇÃO.

O pagamento das diferenças salariais, decorrentes da promoção de classe, tem como termo inicial a data do protocolo do pedido administrativo.

Os consectários legais serão fixados após o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, interposto pelo Município de Nobres/MT, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de igual denominação que julgou procedente o pedido, formulado na Ação de Cobrança, proposta pelos Apelados (Id. 18486519 – págs. 02/03).

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que os Decretos Municipais ns. 054/2014, 059/2014 e 07/2015 que concederam a promoção de classe aos Recorridos, entraram em vigor na data da publicação, não havendo nenhuma menção ao pagamento retroativo à data dos requerimentos apresentados pelos Recorridos.

Aduz que os pedidos apresentados pelos Apelados dependem de avaliação administrativa, para constatar o preenchimento dos requisitos necessários para a promoção de classe postulada e, por isso, não se deve considerar a data de protocolo dos requerimentos como se o direito fosse constituído.

Assevera que o Decreto Municipal não simples conteúdo declaratório, mas constitutivo. Logo, não há falar em pagamento retroativo.

Defende a impossibilidade de o Judiciário adentrar à análise dos critérios subjetivos, necessários à concessão da promoção de classe.

Assegura que inexistem provas de que os Recorridos, quando da apresentação dos requerimentos, tinham preenchidos todos os requisitos legais exigidos.

Por fim, pleiteia que, na hipótese de as suas teses serem superadas, que o termo inicial do pagamento dos valores retroativos seja data de cumprimento dos requisitos exigidos em lei.

Os Apeladas apresentaram as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (Id. 18486974 – págs. 01/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (Id. 21078462 – págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020